Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-32.2017.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-32.2017.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSELEY BORGES DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL, ROBERTO DOREA PESSOA, JURACI RUFINO SANTOS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO E PUBLICADO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE PERMITE A APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO CONFORME ENTENDIMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIRENE DA SILVA SANTOS e pelo ITAU UNIBANCO S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso do banco, com base na aplicação da Súmula 385 do STJ, para afastar a condenação em danos morais.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e se é cabível sua modificação ou anulação.

III. Razões de decidir: A alegação do banco de ausência de disponibilização do acórdão não prospera, conforme certificado nos autos. A aplicação da Súmula 385/STJ, ainda que de ofício, é legítima e não configura julgamento extra petita, tampouco contradição. A rejeição dos fundamentos do apelo do banco não impede o provimento parcial com base em fundamentos distintos, quando legalmente admissível. O juízo de valor sobre a licitude das inscrições anteriores foi fundamentado, inexistindo omissão ou erro material. Os embargos não constituem meio adequado para reexame da prova ou simples inconformismo com o resultado. É incabível a utilização dos embargos apenas com fins de prequestionamento, na ausência de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A simples discordância com o teor da decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração. A aplicação de ofício de entendimento sumulado não configura julgamento extra petita."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000326-32.2017.8.05.0220
, em que figuram como Embargante e Embargado VALDIRENE DA SILVA SANTOS e ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça